Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA TESTEMUNHA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se dos autos emerge que ocorreu a contravenção penal de vias de fato pelo acusado, em especial pelas provas orais colhidas na delegacia e em juízo, pela testemunha ocular, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, ainda que a vítima tenha mudado o seu depoimento judicial com o nítido propósito de afastar a responsabilização penal de seu companheiro, por ter reatado o relacionamento.
2. Deve ser mantida a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois a prática de agressões na frente de uma criança de três anos de idade demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, reduzindo a reprimenda de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.